Tribunal: TJMT
Processo: 1024171-86.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024171-86.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[VANESSA OLIVEIRA MARQUES - CPF: 033.659.781-94 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS ACIMA MÉDIA DE CONSUMO. LEITURA DE CONSUMO REGULAR - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGENCIA DA RECLAMANTE.
AUMENTO EXCESSIVO EM RELAÇÃO AOS MESES ANTERIORES.
FATURAS VENCIDAS. INEXIGÍVEIS.
INEXISTENCIA DE DISCUSSÃO DAS FATURAS ADMINISTRATIVAMENTE.
NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA.

REFATURAMENTO ACOLHIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença, pela qual foram julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial, sob o fundamento de
que a Requerida atendeu a regra acerca da inversão do ônus da prova e demonstrou, satisfatoriamente, a inexistência de irregularidade no medidor de consumo da unidade consumidora de titularidade da Autora e, por conseguinte, a regularidade nas faturas emitidas.

A reclamante, nas razões recursais, requer a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

A recorrida refutou as razões expostas, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023